Tribunal: CARF
Processo: 13161.721533/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721533/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
DISP - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se provê Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de primeira
instância que considerou que a manifestação de inconformidade foi
apresentada após o prazo de trinta dias da ciência da intimação do Despacho
Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância em que a “Manifestação de Inconformidade Não (foi) Conhecida”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 4089/4094, que indeferiu pedido
de restituição (PER), de e-fls. 2/12, relativo a saldo negativo do IRPJ do 2o trimestre do ano-
calendário de 2015. O Contribuinte foi cientificado da decisão em 11/07/2018 (e-fls. 4098).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721533/2018-65
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721533/2018-65

3.

Às e-fls. 4.099, consta “Termo de Solicitação de Juntada”, datado de 09/08/2018,
em que se solicita a juntada de diversos documentos, dentre os quais a Manifestação de
Inconformidade.
3.1.

No “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (e-fls. 4.100), está consignado
que o “[...] Contribuinte não anexou/juntou a Manifestação de Inconformidade, bem como
nenhum dos documentos descritos no Termo de Solicitação de Juntada”
3.2.

Às e-fls. 4.105, novo “Termo de Solicitação de Juntada”, com data de 14/08/2018,
em que se pede a juntada de documentos, inclusive a Manifestação de Inconformidade (e-fls.
4107/4111), dessa vez aceitos nos termos do termo de e-fls. 4.106. Nessa manifestação, foi
alegado, em apertada síntese, dentre outros fatos, quanto “[...] ao envio de anexo de arquivos do
processo n 13161.721533/2018-65, pela empresa DISP- SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,
(que foram) enviados no dia 09/08/2018, e não recepcionado pela RECEITA FEDERAL DO
BRASIL em Dourados MS, por motivo de problemas no site da RECEITA FEDERAL NESTE
DIA”.
3.3.

Em 17/12/2018, foi solicitada a juntada da petição de e-fls. 4.607/4.619, pela qual
é argumentado que:
a) “esclarece a autora que o prazo (para apresentação da Manifestação de
Inconformidade) findaria em 10/08/2018”, tendo-se em vista a ciência do
Despacho Decisório em 11/07/2018;
b) fez duas tentativas de apresentação da manifestação de inconformidade no dia
09/08/2018, ambas sem sucesso;
c) “esclarece a autora que, diante da impossibilidade de transmissão dos
documentos pelo Sistema, que não completava a operação [...], foi informada pela
própria Receita Federal, que de fato, havia um problema no sistema que não
estava recepcionando os documentos, tendo sido informado que deveria aguardar
o retorno do sistema”;
d) “somente em 14/08/2018. após retorno do sistema a autora, transmitiu a
documentação exigida, bem como nova manifestação de inconformidade”;
e) o “Despacho”, emitido em 15/08/2018 (fl. 4.602) “[...] afirma e reconhece as
tentativas de transmissão pela autora em 09/08/18 fazendo, inclusive menção de
que ‘ainda dentro do prazo’ e de que foi solicitada juntada de manifestação de
inconformidade”, bem como que “[...] no mesmo despacho, a requerida afirma
que foi efetuado o aceite com ‘ressalvas’ naquela mesma data, porém, que os
documentos não foram anexados”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
04-51.777 - 1a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão de 10/02/2020 (e-fls. 6730/6735), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 04/05/2020 (e-fls. 6739), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos;
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721533/2018-65

Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se conhece de manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta
dias da ciência da intimação do Despacho Decisório.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 13/04/2020 (e-fls. 6741), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 6742/6749), em que solicita seja “[...] superada a questão de tempestividade”,
com lastro nas mesmas razões já expostas, para que este seja “[...] recebido (e) provido em seu
mérito com a consequente declaração de nulidade do r. acórdão”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 6739 e 6741), pelo que dele se conhece.
Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Por primeiro, cumpre estabelecer que não há nenhuma controvérsia sobre o
último dia do prazo para a apresentação da manifestação de inconformidade, 10
de agosto de 2018, conforme observa a própria contribuinte.
A questão cinge-se ao alegado ‘problema na recepção de documentos’ pela
Receita Federal do Brasil, no dia 9 de agosto de 2018, pelo que a transmissão da
manifestação de inconformidade e dos documentos a ela anexos só pode ocorrer
no dia 14 de agosto de 2018.
(...)
No que tange ao alegado problema nos sistemas da Receita Federal, a
contribuinte trouxe somente a alegação sem contudo apresentar um documento de
que tais problemas de fato ocorreram, como por exemplo, o ‘print’ da tela em que
há alguma mensagem de erro.
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721533/2018-65

A base dessa alegação é o Termo de Análise de Solicitação de Juntada e o
despacho emitido pelo servidor da Receita Federal em Dourados/MS.
Ocorre que o quanto contido em tais documentos militam em desfavor da
contribuinte e não o contrário como esta quer fazer crer.
Veja-se: nos aludidos termos, há a afirmação de que junto com o Termo de
Solicitação de Juntada, que é produzido pelo contribuinte interessado, não
vieram anexos os documentos neles mencionados, ou seja, naquele (Termo de
Análise) consta a afirmação de que a contribuinte não anexou os documentos que
pretendia fazer juntar aos autos e não de que tais documentos não puderam ser
anexados por alguma falha do sistema. Abaixo, a transcrição do referido termo:

Quanto ao despacho, esse também é claro no sentido de que em 9 de agosto de
2018 houve solicitação de juntada referente à manifestação de inconformidade,
porém não foi anexado nenhum documento pelo contribuinte. Há ainda a ressalva
de que foi efetuado o registro para fins processuais do aceite, porém com a
ressalva de que não haviam sido anexados os documentos pertinentes. Somente
em 14 de agosto de 2018 é que o contribuinte apresentou nova solicitação de
juntada, anexando, aí sim, os documentos indicados.
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721533/2018-65

Na realidade o que se conclui dos documentos cujas imagens constam acima é
que na solicitação efetuada em 9 de agosto de 2018 o contribuinte é que não
anexou a manifestação de inconformidade e os demais documentos mencionados
ao Termo de Solicitação de Juntada.
Dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972: [...]
(...)”.
8.

Primeiramente, diga-se que, uma vez mais, tal como se deu junto à 1a instância de
julgamento, o Contribuinte não carreou aos autos prova do suposto “problema” do sítio da RFB.
9.

Ademais, a alegação da Interessada em sede de Voluntário, no sentido de que
“[...] recebidos os documentos naquele despacho, e considerado o processo devidamente
instruído, eventual questão de intempestividade não poderia ser alegada em Decisão/Acórdão”
não deve proceder.
9.1.

É que, nos termos do § 2o do art. 56 do Dec. no 7.574, de 2011, “[e]ventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar”.
9.2.

Como foi apresentada tal preliminar, a Autoridade Preparadora, em vez de lavrar
o termo de revelia, nos termos do art. 54 do referido Decreto, corretamente, encaminhou a
Manifestação de Inconformidade à DRJ, para que se procedesse ao escrutínio da questão de
tempestividade da apresentação do recurso.

Fl. 6756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721533/2018-65

CONCLUSÃO
10.

Pelo exposto, tendo ocorrido o escoamento do prazo de 30 dias para apresentação
da Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 120 do Dec. no 7.574, de 2011, conheço
o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6757
DF CARF MF
Original